Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720807-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: OBILON FERREIRA JUNIOR, LIVIA CARLA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI e GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0716677-89.2023.8.07.0001, deferiu os pedidos de tutela provisória para suspender a exigibilidade das prestações, vencidas a partir de 25/04/2023 dos instrumentos particulares de promessa de compra e venda relativos ao Lote 07 e Lote 05, ambos situados no Conjunto Q, Quadra 01, Loteamento Parque Vivá, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico, Brasília/DF. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 156622040 Pje-1): “A prova documental, que instrui a petição inicial, enseja probabilidade do direito alegado na exordial quanto à resolução dos contratos de promessa de compra e venda celebrados entre as partes (ID 155961907 e ID 155961910). Isso porque, a parte autora, em virtude dos fundados indícios de que, mesmo com o acréscimo do período de tolerância de 180 dias (ID 155961907 – Pág. 2, cláusula 2.4 e ID 155961910 – Pág. 2, cláusula 2.4), as obras de infraestrutura não serão concluídas no prazo ajustado (ID 155961914, ID 155961915 e ID 155961917), manifestou interesse na rescisão daqueles contratos (ID 155961895 - Pág. 12, no 22). Neste contexto, considerando que a parte autora tem direito à resolução dos contratos (art. 54, § 2o, da Lei 8.078/90), cujas consequências serão analisadas por ocasião do julgamento do mérito, impõe-se reconhecer também o direito à suspensão do pagamento das parcelas destinadas à aquisição dos lotes. A sobredita conclusão decorre do fato de que, se a resolução do negócio jurídico é um direito subjetivo da parte autora, não há razão para exigir que ela continue efetuando o pagamento das parcelas destinadas a compra dos imóveis, que não serão mais por ela adquiridos pelo fato das obras de infraestrutura não terem sido concluídas no prazo contratado. Entretanto, considerando que a parte autora suspenderá o pagamento das parcelas mensais dos preços dos lotes, não se justifica a anotação de qualquer restrição no registro imobiliário dos imóveis; pois, com aquela suspensão, esses bens retornam a esfera de disponibilidade patrimonial da promitente vendedora, que poderá lhes conferir a destinação que entender mais conveniente, inclusive, se for o caso, a revenda para fins auferir os recursos necessários para conclusão do empreendimento imobiliário.” Em suas razões recursais (ID n.o 47195531), a parte agravante relata que “se trata da construção de um empreendimento, é certo que diariamente há novidades e atualizações nas obras, e, mesmo sabendo disso, a Agravada colaciona uma série de documentos desatualizados acerca do empreendimento.” Diz que “o Agravado busca justificar sua probabilidade de direito fazendo menção ao suposto atraso na construção de um clube privativo que sequer faz parte da infraestrutura do empreendimento, pertencendo à associação de moradores o direito de discutir a respeito.” e “é possível se verificar a conclusão das obras de infraestrutura e a existência de moradores no local, o que derruba por terra os argumentos da parte Agravada, e sua alegação de não entrega das obras”. Requer a concessão do efeito suspensivo para se afastar a eficácia da decisão interlocutória. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para revogar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pede que seja determinada a consignação em pagamento para as parcelas vincendas, a fim de mitigar os possíveis riscos futuros de inadimplemento contratual. Preparo em ID Num. 47195532. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. No caso vertente e em sede de cognição sumária, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a exigibilidade das prestações poderia gerar a negativação indevida do nome dos agravados, com as possíveis consequências que este constrangimento possa gerar. Nesse sentido, a intenção de rescindir o negócio jurídico em razão das alegações que o agravante não cumpriu com as obrigações contratuais assumidas na medida em que extrapolou prazos e condições de entrega do bem configura motivo suficiente para suspender o pagamento das parcelas que se vencerem no curso da demanda. Esta Corte tem o entendimento de que “Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.”[1] Dessa forma, ausente a verossimilhança da alegação do agravante e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão combatida deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, quem é ANDRE GROBEIRO LOPES PERIM, citado nas contrarrazões de ID no 47260435, e para que requeira, no mesmo prazo, o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. [1] (Acórdão 1676639, 07346482720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador